Tribunal: TJDFT
Processo: 0734526-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734526-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO FABIO SILVA SOUSA EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO FABIO SILVA SOUSA, contra acórdão de ID – 23814258. Nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o embargante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre eventual perda do objeto constante da petição de ID 24416554, juntada pela embargada-ré, (ID 24416554), o qual declara a privatização da CEB Distribuição S/A. Após, retornem conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 31 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator